Tribunal: STF
Processo: Rcl 90952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto do Itaqui contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 16577-83.2021.5.16.0022, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 597.124/PR, Tema 222 da Sistemática da Repercussão Geral.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o TST ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma ao manter a decisão de origem, a qual concedeu ao trabalhador avulso o adicional de risco portuário.

Aduz que:

Em face da decisão supramencionada, o Reclamante OGMO-Itaqui interpôs Recurso de Revista, por divergência jurisprudencial e pela má aplicação, pelo TRT da 16ª Região, do Tema 222 da Repercussão Geral, o qual estabelece dois pressupostos indispensáveis para a extensão do adicional de riscos ao trabalhador portuário avulso: 
I. a existência de trabalhador com vínculo permanente recebendo o adicional; e 
II. o exercício, pelo paradigma celetista, das mesmas funções e nas mesmas condições de trabalho do trabalhador avulso. Demonstrou o Reclamante que a E. 1ª Turma do TRT da 16ª Região não examinou o segundo requisito, deixando de analisar que os empregados e servidores da EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária não exercem atividades típicas dos trabalhadores portuários avulsos do Porto do Itaqui (documento 1, p. 5).

Sustenta que:

O v. acórdão impugnado incorreu em contradição lógica ao não reconhecer a transcendência da causa por entender que o acórdão do TRT-16 estava em consonância com o Tema 222, sem examinar adequadamente que o Regional concedeu o adicional de riscos ao trabalhador portuário avulso apenas porque os empregados da EMAP recebem o adicional por liberalidade em norma coletiva, sem aferir a identidade de funções e condições de trabalho, requisito indispensável do Tema 222. Tratando-se de tema de repercussão geral, competia ao TST proceder a tal análise — o que não ocorreu (documento 1, p. 8).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

5. No mérito, a total procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido pela C. 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, determinando-se novo julgamento do Agravo Interno, no qual seja reconhecida a transcendência da matéria e o recurso seja analisado sob a perspectiva da estrita observância da tese vinculante do Tema 222 da Repercussão Geral do STF em sua integralidade, especialmente quanto à necessidade de comprovação da identidade de funções e condições de trabalho entre o trabalhador avulso e o trabalhador permanente paradigma (documento 1, p. 25).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 222 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TST, verifiquei que, no caso concreto, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o último ato decisório do tribunal reclamado é o acórdão que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o citado requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator